Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737725-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAICON JOSE DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., OSMAR MENDES PAIXAO CORTES DECISÃO MAICON JOSE DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 207714728, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por OSMAR MENDES PAIXAO CORTES, que (i) indeferiu o seu pedido de intimação do exequente para devolver a importância devida de R$ 1.319,69, a qual teria sido levantada por duas vezes, sob pena de enriquecimento ilícito, e (ii) aplicou-lhe a multa processual, in verbis: “Recadastre-se no sistema a parte executada para fins de conhecimento e No cumprimento do presente teor. Nada a prover quanto ao pedido de ID 205533334, pelas mesmas razões já explicitadas na decisão de ID 187460849. E considerando que o executado reiterou pleito já apreciado, mesmo após a advertência constante na decisão supra, criando embaraços injustificados à movimentação do feito, com fulcro no art. 77, IV, §2o do CPC/2015, aplico ao executado multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, caso persista a conduta. Intime-se a parte executada, por publicação, para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da multa ora aplicada, sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa da União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, a MM. Juíza, em 30/12/2022, proferiu r. sentença (id. 145908967) de extinção do processo, pelo adimplemento da obrigação, e determinou o levantamento dos valores de titularidade do credor e do executado, nos seguintes termos: “Cuidam os presentes autos de cumprimento de sentença, movido por OSMAR MENDES PAIXAO CORTES, em desfavor de MAICON JOSE DA SILVA, tendo havido a satisfação da obrigação. Isto posto, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerida (caso seja beneficiária da justiça gratuita ficará suspensa a exigibilidade). Não há constrições ou questões processuais e de direito pendentes de resolução. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Confiro força de ofício/alvará para determinar que o gerente do Banco do Brasil promova, no prazo de até 72 horas, independentemente de preclusão desta, a transferência no valor de R$ 1.190,60 (um mil, cento e noventa reais e sessenta centavos), mais acréscimos legais, depositados na conta judicial de ID. 4900134429931 para a conta bancária da parte exequente: BANCO BRADESCO (237) PAIXAO CORTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 26.444.885/0001-01 AGÊNCIA: 0606-8 CONTA CORRENTE: 97.162-6. O valor remanescente deverá ser depositado na conta do advogado da parte executada: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 11.835.348/0001-15 – BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DO BANCO: 001 – AGÊNCIA: 3483-5– CONTA CORRENTE: 120785-7.” Em razão da r. sentença, a Secretaria do Juízo de Primeiro Grau expediu a seguinte certidão em 13/1/2023 (id. 146680131): “Certifico e dou fé que, nesta data, encaminhei sentença com força de ofício de ID. 145908967, via email ao Banco do Brasil. Faço aguardar o prazo. Após, ao contador para cálculo de custas finais.” Ocorre que, como informado pelo agravado-exequente em 1/6/2023 (id. 160689112), o ofício retornou do Banco do Brasil e a transferência supracitada não foi realizada, pelos motivos expostos na petição. Posteriormente, o agravado-exequente apresentou embargos de declaração (id. 165715996), na qual repisou que “a r. Sentença de ID no 145908967 com força de alvará de levantamento não foi cumprido pelo Banco do Brasil, dado que houve a inversão dos polos quando do início à fase de cumprimento de sentença, motivo esse a instituição financeira não fez o repasse do valor”. A MM. Juíza rejeitou os embargos de declaração e determinou à Secretaria, in verbis: “Nada a prover quanto aos embargos pois a obrigação foi satisfeita, restando pendente apenas a expedição do alvará. Certifique a secretaria quanto aos valores depositados em juízo e, em caso positivo, expeça-se alvará em favor da parte credora (dados para depósito: BANCO BRADESCO (237) PAIXAO CORTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 26.444.885/0001-01 AGÊNCIA: 0606-8 CONTA CORRENTE: 97.162-6), Após, arquivem-se com as cautelas de estilo..” Diante da juntada, pela Secretaria, do extrato dos valores depositados na conta vinculada ao processo (id. 170827977), a MM. Juíza decidiu em 25/9/2023 (id. 172960433): “Atribuo a esta decisão força de OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA/ALVARÁ DE LEVANTAMENTO para solicitar que o gerente do banco responsável proceda à transferência e/ ou o pagamento do valor de R$ 3.596,35 (três mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), e demais acréscimos legais sobre essa quantia, depositada nessa agência na conta n. 2840819044, 2841495196, 2840588859 e 1500013878 (na conta de ID n. 170827977), da seguinte forma: - R$ 1.190,60 (um mil, cento e noventa reais e sessenta centavos) para BANCO BRADESCO (237) PAIXAO CORTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 26.444.885/0001-01 AGÊNCIA: 0606-8 CONTA CORRENTE: 97.162-6. - R$ 2.405,75 (dois mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco reais) para JOSSERRAND MASSIMO VOLPON ADVOGADOS – CNPJ:11.835.348/0001-15 – BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DO BANCO: 001 – AGÊNCIA:3483-5– CONTA CORRENTE: 120785-7. Após cumpridas as diligências cartorárias e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Em razão da decisão supracitada, o agravado-exequente levantou o valor devido, conforme demonstrativo do saldo zerado da conta judicial (id. 182691903). Diante do histórico acima, constata-se que não há relevância na fundamentação recursal do agravante-executado, de que o agravado-exequente teria levantado o valor devido em duas oportunidades, porque aquele primeiro levantamento não foi concretizado. Em relação à multa processual aplicada na r. decisão, verifica-se que o agravante-executado apresentou petição e asseverou (id. 183385775): “Verifica-se que houve expedição de alvará, todavia, ainda existem valores em conta, o que necessita da expedição de novo alvará constando a informação para que seja transferido 100% dos valores existente na conta judicial. Informamos, os dados bancários”. A MM. Juíza decidiu (id. 184444428): “Nada a prover quanto ao pedido de ID183385775, eis que não há mais saldo depositado no presente feito, conforme se verifica pelo extrato de ID182691903. Assim, não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo.” Posteriormente, o agravante-executado requereu (id. 186661834): “• A verificação detalhada de todos os alvarás expedidos neste processo, a fim de identificar possíveis valores não levantados, pois a soma de todos valores levantando (mesmo sem rendimentos) não atingem a totalidade de tudo que foi depositado. • Caso confirmada a transferência de valores para o BRB, que seja fornecida a numeração das novas contas judiciais criadas, para devida verificação e levantamento dos valores. • Localizado os valores ainda não levantados, REQUER, a expedição do alvará correspondente. • Não localizado, REQUER, a intimação do Banco do Brasil e do Banco de Brasília (BRB) para que prestem informações detalhadas sobre as movimentações realizadas nas contas judiciais em questão.” A MM. Juíza decidiu (id. 187460849): “Indefiro o pedido de ID186661834, pelas mesmas razões já explicitadas na decisão de ID182381307 e no despacho de ID184444428. Com fulcro no art. 77, §1o do CPC, advirto a parte executada que a reiteração da conduta importará no cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, a ser penalizada com multa de até vinte por cento do valor da causa, nos termos do art. 77, §2o do CPC.” Em nova petição, o agravante-executado aduziu e requereu: “[...] Ou seja, resta provado que o banco levantou a sucumbência pela primeira vez, conforme certidão de ID 146680131, no dia 13/01/2023, comprovante de transferência em anexo (doc.1). Posteriormente no ID 172960433, em 25/09/2023, V. Excelencia, determinou a transferência do mesmo valor, novamente para pagamento da sucumbência, que frisa-se: já levantada em 13/01/2023, cujo cumprimento da segunda transferência se deu em 27/09/2023, ID 173342910. Assim sendo, REQUER a intimação do Exequente (patronos da instituição financeira) para a devolução do valor R$ 1.319,69 (hum mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), corrigidos desde 19/01/2023, sob pena de locupletamento e enriquecimento ilícito.” Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada (id. 207714728). O art. 77, inc. IV, § 2o, do CPC que fundamenta a r. decisão, dispõe: “art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...] § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Como inicialmente assentado, os elementos do processo evidenciam que o agravado-exequente não levantou o valor devido em duas oportunidades, como insiste o agravante-executado. Nesse ponto, anote-se que, conforme extrato da conta judicial vinculada ao processo acostado pela Secretaria em 4/9/2023, o valor devido ao agravado-exequente ainda encontrava-se depositado e, por óbvio, não havia sido levantado (id. 170827977). Somente após a segunda determinação da MM. Juíza, em 25/9/2024, com indicação precisa da titularidade dos créditos, números das contas e credores (id. 172960433), a importância foi levantada pelo agravado-exequente, inclusive o novo extrato da conta apontava claramente tal circunstância (id. 182691903), ao indicar saldo zerado de titularidade do agravado-exequente. De outro turno, também com base nesse extrato, ficou bastante claro que, na conta judicial vinculada ao processo, não havia mais nenhum valor depositado, seja em favor do agravado-exequente, seja em favor do agravante-executado, pois todos os saldos indicavam “0,00” (id. 182691903). Não obstante a conclusão acima, o agravante-executado insistiu na existência de valores remanescentes de sua titularidade a serem levantados, o que foi refutado expressamente pela MM. Juíza nas r. decisões de id. 184444428 e id. 187460849, exatamente em razão dos extratos zerados. Desse modo, é patente a conduta do agravante-executado em insistir em pretensões já refutadas pela MM. Juíza, sem qualquer respaldo nos elementos do processo, que indicavam expressamente o momento em que o credor efetivamente levantou a importância devida, assim como a ausência de saldo a ser levantado, tampouco valor a ser devolvido pelo credor, criando embaraço ao regular desfecho do processo. Em conclusão, também não está configurada a probabilidade de provimento do recurso quanto à multa aplicada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora